Tribunal: TJDFT
Processo: 0769886-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE APRECIA PEDIDO DIVERSO DO OBJETO NOS AUTOS E QUE DEIXA DE APRECIAR PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA E CITRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 19.103,80 a título de verbas reconhecidas na via administrativa. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição face o transcurso do prazo quinquenal para pagamento. Para tanto, assinala que não existiu requerimento administrativo para reconhecimento do débito, de modo que ausente causa suspensiva da prescrição. Ainda, destaca que o reconhecimento da dívida pela administração pública não é causa de renúncia da prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença é extra petita e citra petita. Para tanto, consta no pedido inicial a pretensão da parte autora para o pagamento de valores que seriam devidos a título de abono de permanência desde março de 2021 até setembro de 2023. Para subsidiar a contestação, a parte ré juntou aos autos o documento ID 61598175, com informações prestadas no final do mês de dezembro de 2023 indicando um débito total de R$ 19.103,80 a título de despesas de exercícios anteriores. Todavia, aquela planilha elencava débitos de 2006, 2021 e 2022, enquanto que a pretensão formulada na inicial tratava do abono de permanência de 2021 a 2023.
IV. Adiante, constata-se que a sentença julgou o pedido procedente para condenar a parte ré ao pagamento daquela quantia de R$ 19.103,80 referente aos débitos de 2006, 2021 e 2022. Portanto, é possível apurar que no montante condenatório consta valores que seriam devidos no ano de 2006, e que não foram objeto do pedido formulado na inicial, o que caracteriza a sentença extra petita. Ademais, a sentença foi amparada em documento que tratava de “despesas de exercícios anteriores”, emitido no final do ano de 2023, de modo que não mencionava eventuais valores devidos ao autor no ano de 2023. Todavia, relembra-se que na inicial a parte autora formulou pedido de valores de abono de permanência até o mês de setembro de 2023. Ocorre que a sentença não enfrentou a questão de eventuais valores devidos no ano de 2023, limitando-se a abordar a quantia reconhecida quanto aos anos de 2006, 2021 e 2022, sem elucidar os fundamentos para não incluir os valores que supostamente seriam devidos no ano de 2023. Assim, também se constata a existência de sentença citra petita. Em consequência, deve ser suscitada de ofício e acolhida a preliminar de sentença extra petita e citra petita.
V. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA E CITRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Sentença anulada. Retornem os autos à origem para a regular análise do pedido nos autos. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
VI. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.